Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728710-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIANE JARDIM DE SOUSA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL A petição de ID 29374505 – pedido de prisão domiciliar - está direcionada ao juízo das Execuções e foi protocolizada, na mesma data, nos autos da execução (n. 0008792-38.2014.8.07.0015). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do habeas corpus. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES